Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704941-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEILA AGHETONI EMBARGADO: GONCALVES E MACHADO NASCIMENTO ADVOGADOS DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração por inovação recursal suscitada pelo embargado em contrarrazões nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator